Tribunal: STF
Processo: Pet 13482
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pedido de extensão. Ação civil de improbidade administrativa. Pedido de arquivamento. Deferimento. Conduta idêntica à de ação penal em que, diante do mesmo acervo probatório, ficou absolvido o requerente por ausência de prova da existência do fato (CPP, art. 386, inciso II) e por atipicidade da conduta. Autonomia das instâncias administrativa e penal. Não aplicabilidade. Elementos probatórios autônomos, suficientes, mínimos e válidos. Ausência. Exclusão dos autos de elementos de prova declarados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal na Pet nº 12.357 e na Rcl nº 43.007. Remanescência apenas de declarações de agente colaborador. Vedação legal de juízo condenatório (Lei nº 12.850/13, art. 4º, § 16º, e Tema nº 1.043 da Sistemática da Repercussão Geral). Caráter sancionador do regime de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O juízo penal absolutório, diante dos mesmos fatos e do mesmo acervo probatório, que reconhece a ausência de comprovação do fato, bem como a atipicidade da conduta imputada ao requerente, repercute no âmbito da ação civil por ato de improbidade administrativa.



    2. É firme a orientação da Suprema Corte de que as instâncias penal e administrativa são autônomas, só repercutindo a primeira na segunda quando assentada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.



    3. Verifica-se a ausência de elementos de provas autônomos e suficientes para o prosseguimento da ação civil de improbidade administrativa quando reconhecida, em juízo penal, a ausência de materialidade e de suporte probatório autônomo diante de denúncia de teor idêntico ao da ação de improbidade, pautada unicamente em depoimentos de colaboradores, quando excluídos elementos probatórios declarados imprestáveis pelo Supremo Tribunal em decisão com efeitos erga omnes (Rcl nº 43.007).



    4. O regime de responsabilização por atos de improbidade administrativa ostenta caráter nitidamente sancionador. Precedentes.



    5. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    6. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém argumentos de ordem processual, que não se revelam capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    7. Agravo ao qual se nega provimento.